Tribunal: TJSP
Processo: 2296253-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Irresignação da autora. Abusividade do reajuste por sinistralidade que não existe por si, mas depende da não demonstração documental, pelo plano de saúde, da fórmula de cálculo e da origem dos valores. Direito de informação do consumidor (arts. 6o, III, 51, IV e X, e 54, §4o, CDC). Tutela de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Irresignação da autora. Abusividade do reajuste por sinistralidade que não existe por si, mas depende da não demonstração documental, pelo plano de saúde, da fórmula de cálculo e da origem dos valores. Direito de informação do consumidor (arts. 6o, III, 51, IV e X, e 54, §4o, CDC). Tutela de urgência restrita, no caso. Impugnação de reajustes de 2014 a 2022. Absorção do impacto financeiro pela agravante. Suspensão somente do reajuste de 2022 e dos futuros. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.